Tribunal: STF
Processo: RE 197276
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-27
Data de publicação: 1996-02-27

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Trabalhista.
          Empregados   sob   regime  da   C.L.T.   Salarios.  Direito
adquirido.
          Reajuste de salarios do mes de fevereiro de 1989, segundo a
variação  da  U.R.P. (Unidade  de  Referencia de  Preços)  (Indice de
26,05%) (Decreto-lei n. 2.335, de 12.06.1987).
          Arts. 5., par. 1., e 6. da Lei n. 7.730, de 31.01.1989.
          Medida Provisoria n. 32, de 15.01.1989.
          Portaria   Ministerial   n.   354,   de   01.12.1988  (D.O.
02.12.1988).
          Reajuste  de salarios,  pelo indice  de 26,06%, relativo ao
IPC  de junho  de 1987  a outubro  de 1989  (Decreto-lei n. 2.302, de
21.11.1986).
          Sua revogação pelo Decreto-lei n. 2.335, de 12.06.1987).
          Lei n. 7.830, de 28.09.1989.
          Art. 1., "caput", do Decreto-lei n. 2.425, de 07.04.1988.
1.         E firme a  jurisprudência do  Supremo Tribunal Federal, no
Plenário  e nas Turmas, no sentido de que não há direito adquirido ao
reajuste de 26,05%, referente a U.R.P. de fevereiro de 1989.
2.         Quanto ao  I.P.C. de  junho de  1987 a  outubro de 1989, o
mesmo  Plenário  tem  decidido,  no sentido  de  que  não  há direito
adquirido ao reajuste de 26,06%.
2.         Com relação  ao reajuste  de 84,32%  (IPC de  marco, com o
residuo  de  fevereiro  de  1990, Lei  n.  7.830,  de  28.09.1989), o
Plenário  decidiu, também,  não se  caracterizar hipótese  de direito
adquirido.
3.         E, quanto a U.R.P.  de abril/maio de 1988, o Plenário e as
Turmas  tem decidido  que os  servidores  fazem jus,  tão-somente, ao
valor  correspondente a  7/30 (sete  trinta avos)  de 16,19% sobre os
vencimentos  de  abril  e  maio  de  1988,  não  cumulativamente, mas
corrigidos  monetariamente desde a  data em que  eram devidos até seu
efetivo pagamento.
4.         Observados os precedentes, o  R.E. e conhecido em parte e,
nessa  parte, provido, para denegação dos reajustes de 26,05%, 26,06%
e  84,32% e, quanto ao  de 16,19%, para reduzi-lo a 7/30 (sete trinta
avos)  (desse percentual)  sobre os  vencimentos de  abril e  maio de
1988, na forma referida no item anterior.